Tribunal: TJDFT
Processo: 0738833-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738833-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DURVAL BRITO DE SOUSA, ECLESIASTES ALVES, EDUARDO SILVA BALSTER, ENIO ANTONIO DA SILVA, FLAVIO LIMA BARCELLOS, HISLANIA RENI MARTINS MONTEIRO DOS SANTOS, JOAO DA CUNHA REGO BERTOLINI, MARCELO DA SILVA ARAUJO, MARCIO FERREIRA DA SILVA, REINALDO DIAS AMORIM JUNIOR DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 35303680): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTARES DISTRITAIS 435/2001 E 943/2018. INPC E JUROS DE 1% AO MÊS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE TJDFT. REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA. LEI POSTERIOR. IRRETROATIVIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI COMPLEMENTAR 943/2018. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. DESTACAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Com relação ao tema de fundo atinente ao excesso de execução pela controvérsia existente acerca dos índices adotados para os encargos moratórios devidos, o entendimento sedimentado na jurisprudência é o de que os entes federados dispõem de certa margem de liberdade para estabelecer o índice de correção monetária e de juros remuneratórios, desde que se observe a devida isonomia quanto à sua incidência tanto em favor da Fazenda Pública quando da cobrança dos tributos inadimplidos, como em favor do contribuinte por ocasião da repetição de indébitos. Enunciado 523 da Súmula do STJ. 2. O Conselho Especial desta Egrégia Corte de Justiça, ao julgar a Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n.o 2016.00.2.031555-3, cujo objeto se referia ao exame da constitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar Distrital n.o 435/2001, esclarece no seu inteiro teor que (...) “não se retira a validade da incidência do INPC como parâmetro de correção monetária para os créditos fiscais do DF, tampouco da aplicação de juros de mora de 1% ao mês, ambas estabelecidas pela Lei Complementar distrital 435/2001. Entretanto, o somatório desses índices não deve superar aquele adotado pela União para fins idênticos”, ocasião em que julgou conhecida e parcialmente acolhida a referida arguição, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, para declarar o artigo 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017). 3. No intuito de alinhar ao entendimento sufragado na arguição de inconstitucionalidade, publica-se a Lei Complementar Distrital n.o 943/2018 (que altera as leis complementares distritais n.o 435/2001, 833/2011 e 52/1997), cujo artigo 2o, §2o, dispõe que “[s]obre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento”. 4. Diante dessa dinâmica, a Lei Complementar Distrital n.o 943/2018 não pode retroagir de forma absoluta para alcançar todo o período anterior disposto entre o trânsito em julgado e a sua efetiva vigência. Em outras palavras, demonstra-se correta a sistemática defendida pelo ente distrital para a metodologia do cálculo incidente sobre os encargos moratórios, devendo os valores serem corrigidos pelo coeficiente do INPC com a incidência de juros de 1% simples ao mês desde a data de cada pagamento até 31/5/2018 e, a partir desta data em diante, pela correção via Taxa SELIC (artigo 5o da Lei Complementar Distrital). Precedentes TJDFT. 5. No que se refere ao destaque dos honorários advocatícios no caso, não identifico razões para modificação da decisão agravada neste ponto, tendo em vista que todos os valores serão pagos pela via das Requisições de Pequeno Valor em favor de todos os credores na espécie e que o pedido de destacamento encontra assento no artigo 22, §4o, da Lei n.o 8.906/94. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos repetitivos, firmou o seguinte entendimento: (...) 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019